Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700599-64.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CARLOS COIMBRA APELADO: JOAO PHELLIPE ANDRADE BARUSCO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: PEDRO CARLOS COIMBRA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 34918671). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator